Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO DE JUROS DE MORA DA DATA DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA ADMINISTRADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO SOBRE A DATA PARA ASSEMBLEIA DE CONTEMPLAÇÃO. OBSTÁCULO PARA A CONSORCIADA OBTER A CARTA DE CRÉTIDO MEDIANTE OFERTA DE LANCE. OFENSA AO ART. 6o, III, DO CDC. ANCE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELGAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Postula a recorrente, administradora de consórcio, que os juros de mora incidam somente a partir de citação. Sucede que a sentença condenatória observou o regramento do art. 240 do CPC, de tal modo que falece interesse recursal nesse ponto. Preliminar de conhecimento parcial da apelação.

2. O Juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da parte ré com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, porquanto presentes os pressupostos da verossimilhança, em face das circunstâncias narradas nos autos, e da hipossuficiência influente na questão posta a julgamento. Em rigor, o ilustre magistrado de origem determinou que a administradora de consórcio (ré) acostasse aos autos documentos legíveis indicados na sua própria contestação (cópias das mensagens escritas entre seu preposto e a consumidora via WhatsApp e os áudios também referentes ao aplicativo). Logo, não há vício na instrução probatória. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3. Testificado nos autos que preposto da administradora de consórcio informou à consorciada data equivocada de quando ocorreria assembleia de contemplação, impedindo a oferta de lance para obtenção de carta de crédito e, por conseguinte, obstando-a de concluir negociação avançada para aquisição de imóvel residencial, representa ofensa ao art. 6, VI, do CDC (falha do dever de informação) e, nessa medida, autoriza a resolução contratual, com subsequente o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do CC, com a restituição de valores comprovadamente pagos ao fornecedor.

4. O rompimento do vínculo contratual decorrente de ato ilícito da prestadora de serviço implica devolução dos valores pagos de forma integral e imediata, não incidindo na espécie a decisão extraída do REsp 1.119.300/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a restituição deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do plano, pois não se trata de desistência da consorciada.

5. Constatada a maior sucumbência da administradora de consórcio, uma vez que o pedido autoral (da consorciada) foi julgado improcedente apenas quanto ao pedido de indenização por dano moral, mostra-se escorreita a sentença ao fixar os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) contra aquela, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados.